Tribunal: TJSP
Processo: 2272978-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
FRAUDE À EXECUÇÃO – Inocorrência – Não demonstração de que certos e determinados bens foram alienados após o ajuizamento da execução – Alegações genéricas de outorga de procurações por terceiros para realização de atos em seus nomes, sem indicação de que os executados mandatários usufruíssem do patrimônio adquirido – Sujeição de bens em poder de terceiros que pressupõe titularidade destes

Ementa:
FRAUDE À EXECUÇÃO – Inocorrência – Não demonstração de que certos e determinados bens foram alienados após o ajuizamento da execução – Alegações genéricas de outorga de procurações por terceiros para realização de atos em seus nomes, sem indicação de que os executados mandatários usufruíssem do patrimônio adquirido – Sujeição de bens em poder de terceiros que pressupõe titularidade destes pelo executado - Inteligência do inciso III do art. 790 e art. 792 do Cód. de Proc. Civil.
ARRESTO - Constrição de bens de terceiros – Inadmissibilidade, uma vez que não foi demonstrada sua atuação fraudulenta nem há indícios de alienação de bens.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Expedição de ofícios ao CCS – Inadmissibilidade – Dados protegidos por sigilo bancário que somente pode ser afastado para investigação de ilícito penal – Precedente desta C> 37a Câmara de Direito Privado – Expedição de ofícios ao Banco do Brasil e Confederação Nacional das Cooperativas do SICOOB para verificação de celulares vinculados às contas – Inadmissibilidade por inexistir benefício à execução – Existência de mandato concedido aos executados que não é controversa - Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272978-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é requerente
VALDOMIRO BERETTA, são requeridos LAURO SORITA JUNIOR e LAURO
SORITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272978-59.2020.8.26.0000 -Voto no 44177
2
VOTO No: 44177
AGRV.No: 2272978-59.2020.8.26.0000
COMARCA: Dracena 3a VC
AGTE. : VALDOMIRO BERETTA
AGDOS. : LAURO SORITA JUNIOR e LAURO SORITA
FRAUDE
À
EXECUÇÃO

Inocorrência

Não
demonstração de que certos e determinados bens foram
alienados após o ajuizamento da execução
Alegações
genéricas de outorga de procurações por terceiros para
realização de atos em seus nomes, sem indicação de que os
executados
mandatários
usufruíssem
do
patrimônio
adquirido
Sujeição de bens em poder de terceiros que
pressupõe titularidade destes pelo executado - Inteligência
do inciso III do art. 790 e art. 792 do Cód. de Proc. Civil.
ARRESTO
-
Constrição
de
bens
de
terceiros

Inadmissibilidade, uma vez que não foi demonstrada sua
atuação fraudulenta nem há indícios de alienação de bens.
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Expedição de ofícios ao CCS Inadmissibilidade Dados
protegidos por sigilo bancário que somente pode ser
afastado para investigação de ilícito penal
Precedente
desta C> 37a Câmara de Direito Privado Expedição de
ofícios ao Banco do Brasil e Confederação Nacional das
Cooperativas do SICOOB para verificação de celulares
vinculados às contas
Inadmissibilidade por inexistir
benefício à execução Existência de mandato concedido
aos executados que não é controversa - Decisão mantida
Agravo de instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão
proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Aline Sugahara Bertaco
que, em
execução por título extrajudicial, indeferiu pedido de bloqueio “online” de
patrimônio de terceiros LUCINEIA DE ABREU OLIVEIRA e SAMUEL SILVA
SOUDRÉ e, subsidiariamente, arresto de bens destes, além de expedição de ofício
ao Banco Central para apresentação de relatório do Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional (CCS) para identificação das contidas mantidas pelo executado
como representante legal ou procurador, sob alegação de “fraude”
O agravante insiste em que a tanto tem direito, uma vez que os
executados se valem destes terceiros para “ocultação e desvio de recursos”, atuando
como procuradores destes, que possuem vultuoso patrimônio, embora sem condições
para sua aquisição, conforme foi apurado em procedimento administrativo e cujas
cópias juntou aos autos, em que os agravados se valem de tais pessoas “há anos nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272978-59.2020.8.26.0000 -Voto no 44177
3
nefasta parceria”, que LUCINEIA DE ABREU OLIVEIRA “vive maritalmente com
Lauro Sorita e o Sr. SOUDRÉ é o funcionário dos dois”, em que tais pessoas
admitem a atuação dos agravados, já que afirmam que “todo e qualquer
esclarecimento relativo às negociações devem ser direcionados ao AGRAVADO”,
em que os documentos apresentados comprovam tais alegações, em que o inciso III
do art. 790 permite a extensão da responsabilidade patrimonial aos bens detidos em
poder de terceiros, em que, “independentemente do instituto jurídico que o
magistrado queira aplicar para resolver o caso, está claríssima a ocorrência de fraude
da qual os terceiros indicados são cúmplices confessos”, em que é impossível a prova
direta da fraude, pois o agravado “não transmite nada em seu próprio nome”, em que
“a esdrúxula decisão recorrida espera prova impossível e fecha os olhos para as
provas produzidas”, em que não se considerou que “os terceiros envolvidos
(SAMUEL SOUDRÉ e LUCINEIA DE ABREU) não poderia ter outorgado tão
amplos e ilimitados poderes ao o Sr. LAURO SORITA meramente como gestor
legítimo de seus bens e negócios”, porque “nenhum deles tem qualquer histórico
nesse campo de atuação, sendo pessoas de formação e origem claramente simples”, e
que foram outorgadas pelo menos oito procurações para tratativas com frigoríficos,
negócio em que atua o agravado LAURO SORITA, em que há confissão de que é o
agravado quem “toca o negócio”, em que deve ser prestigiada a prova emprestada,
em que há fraude à execução, pois os agravados “movimentam o seu patrimônio pro
meio de terceiros”, em que deve ser aplicada a multa por ato atentatório à dignidade
da justiça, emq eu devem ser expedidos ofícios ao Banco do Brasil S.A. e à
Confederação Nacional das Cooperativas do SICOOB para que informem os
números de telefone celular vinculados às contas mantidas em nome dos terceiros e
do co-agravado LAURO SORITA, além de expedição de ofício ao CCS para
identificação de contas em nome deste último.
Sem resposta, uma vez que não os agravados, citados, não
constituíram advogado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Não vinga, todavia.
Anote-se, de pronto, que muito se lamenta a utilização de
expressões depreciativas para qualificar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de
Primeiro Grau que, ao contrário do afirmado pelo agravante, nada tem de esquisita,
extravagante ou excêntrica nem é causa de perplexidade.
Tampouco pode-se afirmar que a culta Magistrada não esteja
atenta aos fatos narrados e aos documentos apresentados nos autos, já que os analisou
detidamente, conforme se tira da simples leitura da r. decisão que a eles faz constante
e pertinente referência.
Lamenta-se, pois, essa conduta do agravante, o qual, dispondo
de talentosa e experiente advogada, não necessitava desse reprovável adminículo
para veicular a pretensão recursal.
No mais, a verdade é que para se cogitar de fraude à execução
era imprescindível que o agravante demonstrasse que a transferência patrimonial
entre os agravados e terceiros foi posterior ao ajuizamento da execução.
Disso, todavia, não cuidou, já que, embora trazendo
numerosos documentos que indicam operações suspeitas pelos terceiros indicados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272978-59.2020.8.26.0000 -Voto no 44177
4
não há demonstração de efetivo desvio de recursos dos agravados em favor destes.
Com efeito, simples outorga de procurações para gestão de
negócios longe está de caracterizar fraude à execução, já que, além de inexistir
vedação legal, é o objetivo do próprio mandato conceder poderes a pessoa para que
realize atos em seu nome, vale dizer, em nenhum momento se verifica alienação de
patrimônio de um em favor de outro.
Frise-se, aliás, que não indicou o agravante sequer quais
negócios realizados e bens adquiridos pelos terceiros foram usufruídos pelos
agravados, de modo a minimamente se cogitar de alguma confusão patrimonial.
Não é demais lembrar que os bens “em poder de terceiros” que
se sujeitam à execução, conforme previsto no inciso III do art. 790 são aqueles que,
sendo de propriedade do “devedor”, tem sua posse detida por outrem.
Ora, não é isso que se verifica neste caso concreto em que,
como dito, os bens sempre estiveram em nome de terceiros e aparentemente foram
adquiridos com seus recursos.
Afirmação em contrário, frise-se, deve ser demonstrada nestes
autos: não basta o agravante juntar cópias do processo administrativo e reiterar as
conclusões ali exaradas; deve necessariamente demonstrar como tais documentos
comprovam os atos aqui impugnados e, particularmente, individualizá-los.
Nada disso, todavia, fez o agravante que, como dito, afirmando
simples organização de esquema fraudulento, pretende estender a responsabilidade
pelo pagamento a todos os bens existentes em nome dos terceiros.
Observe-se, na sequência, que até mesmo para discussão de
simulação matéria que deve ser alegada na via adequada é imprescindível a
impugnação específica do negócio jurídico.
A propósito, outrossim, daquelas afirmações de que
LUCINEIA DE ABREU OLIVEIRA seria “esposa” do co-agravado LAURO
SORITA (fls. 07), e abstraindo-se, até, a questão de se tratar de casamento ou união
estável institutos que possuem limites e efeitos próprios e distintos - tem-se que
também seria imprescindível a demonstração de quando tal união teria se dado, bem
como de quais bens existiriam na sua data de início, o que não cuidou o agravante de
esclarecer.
Observe-se, ainda, que inexistindo nos autos elementos
suficientes para caracterizar a conduta fraudulenta dos agravados e a atuação
conjunta dos terceiros indicados, por ora, não se verifica a presença daquela
“probabilidade do direito” a fundamentar a concessão de tutela de urgência nem a
imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça; mais ainda, e
especificamente para o arresto, era necessário demonstrar a tentativa de alienação de
bens pelos terceiros, do que não há notícia.
Tampouco tem razão no que toca ao pedido de expedição de
ofícios ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e ao Banco do
Brasil S.A. e à Confederação Nacional das Cooperativas do SICOOB.
Com efeito, de acordo com o disposto no § 4o do art. 1o da Lei
Complementar no 105, “A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando
necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do
inquérito ou do processo judicial...”.
Vê-se, então, que o sigilo somente pode ser afastado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272978-59.2020.8.26.0000 -Voto no 44177
5
apuração de atos ilícitos penais e não simples inadimplemento, como no caso, na
esteira da jurisprudência desta C. 37a Câmara de Direito Privado:
Agravo de instrumento
Execução de título extrajudicial
Pretensão do
credor de expedição ofícios para fins de obter informações junto aos sistemas
INFOJUD-DOI e BACENJUD-CCS Indeferimento - A consulta ao Cadastro
de Clientes do Sistema Financeiro Nacional
CCS objetiva facilitar a
investigação de ilícitos penais e tem sua utilização restrita a um fim específico
Descabido, assim, seu emprego na espécie, uma vez que não indica a existência
de saldos de contas ou aplicações financeiras em nome do devedor. Requisição
de ofício à Delegacia da Receita Federal acerca das Declarações sobre
Operações Imobiliárias - DOI Possibilidade Necessidade de intervenção do
Poder Judiciário para a obtenção de informações sigilosas - Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2206814-20.2017.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/11/2017; Data de Registro: 22/11/2017)
Já quanto aos ofícios ao Banco do Brasil S.A. e à
Confederação Nacional das Cooperativas do SICOOB, a verdade é que, como dito
acima, não há elementos nos autos a justificar o acesso a dados cadastrais de
terceiros, sem contar que nada acrescentaria, pois a atuação dos agravados como
mandatários não é controversa, sendo ordinária eventual indicação de seus celulares
para contato.
Fica, pois, mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator